Tribunal: TJDFT
Processo: 0735008-25.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-22

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0735008-25.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCIO ALEXANDRE FERREIRA LOPES AGRAVADO: CEBRASPE - CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO, PETROLEO BRASILEIRO S.A - PETROBRAS RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Márcio Alexandre Ferreira Lopes contra decisão do juízo da 12a Vara Cível de Brasília (Id 166406801 do processo de referência) que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada pelo ora agravante em desfavor de Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos – Cebraspe e de Petróleo Brasileiro S.A. – Petrobrás, processo n. 0708399-48.2023.8.07.0018, indeferiu a tutela antecipada de urgência requerida pelo autor, nos seguintes termos: Recebo a competência. Promova a Secretaria a retificação da classe judicial para procedimento comum. Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c pedido de tutela de urgência manejada por MARCIO ALEXANDRE FERREIRA LOPES em face de CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE e PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS, partes qualificadas nos autos. Narra a inicial que o autor prestou o concurso público destinado ao preenchimento de vagas para profissional Petrobras, nos moldes do edital no 1 – Petrobrás/psp rh 2023.1, no cargo de técnico de instrumentação, o qual foi realizado pela Cebraspe, ora primeira ré. Informa que, por se considerar pessoa negra, o autor se inscreveu para concorrer às vagas reservadas aos candidatos pretos/pardos. Alega que, tendo sido aprovado na prova objetiva, foi convocado para comparecer em entrevista perante a Comissão de Heteroidentificação, a fim de atestar a veracidade da autodeclaração feita. Narra que, todavia, para a surpresa do candidato, após a realização do procedimento, o autor teve seu requerimento negado. Relata que ingressou com recurso perante a banca, mas não obteve êxito, pelo que foi eliminado do certame. Aduz que o parecer da banca avaliadora se relatou que a aparência do autor não seria compatível com as exigências estabelecidas. Afirma entender ter havido equívoco da decisão da comissão, eis que a autopercepção do requerente é também confirmada pela percepção social da sua condição de pessoa parda. Sustenta, assim, que a decisão da banca incorreu em erro grosseiro, pois deveria fazer jus às vagas reservadas aos candidatos negros/pardos. Traz considerações sobre sua situação de pessoa negra, mencionando seu histórico de vida e coligindo aos autos laudo elaborado por dermatologista. Requer, em sede de tutela de urgência, seja a ré compelida a suspender o ato de eliminação do autor das vagas destinadas às pessoas negras (pretas/pardas), com o consequente deferimento de sua classificação. Vieram os autos conclusos. Passo a decidir. Conforme se verifica do edital de ID 166021735, em seu item n. 3.2.6.3, "Para o procedimento de heteroidentificação, o(a) candidato(a) que se autodeclarou negro(a) deverá se apresentar à comissão de heteroidentificação", sendo que o item n. 3.2.6.3.1 preconiza que "A comissão de heteroidentificação será composta por cinco integrantes e seus suplentes, que não terão seus nomes divulgados, e deverá ter seus integrantes distribuídos por gênero, cor e, preferencialmente, naturalidade". Por fim, o item n. 3.2.6.6.3 assenta que "O teor do parecer motivado será de acesso restrito, nos termos do art. 31 da Lei no 12.527, de 18 de novembro de 2011." Na hipótese vertente, apesar de ter mencionado que não chegou a receber o parecer que culminou na sua desclassificação, logrou o autor exibir nestes aos autos o parecer supra, reproduzindo-o no bojo da petição de ID 165984512 - pág. 12. Verifico, assim, que a análise da veracidade da autodeclaração do autor como pertencente ao grupo racial negro foi realizada, dessa forma, pelos membros de Comissão de Heteroidentificação para o sistema de cotas. Houve motivação, ainda que sucinta, no sentido de que o fenótipo do candidato não se enquadra nos critérios da Portaria 04/2018, do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, e com o EDITAL No 1 – PETROBRAS/PSP RH 2023.1. Além disso, houve pedido de reconsideração do autor, e novamente a comissão concluiu pelo não enquadramento, conforme asseverado pelo próprio autor em sua petição inicial. A análise foi realizada e motivada, e a motivação sucinta não significa ausência de motivação. Por outro lado, salvo hipóteses de flagrante ilegalidade ou abuso, não cabe ao Poder Judiciário substituir-se à Banca Examinadora para avaliar as características fenotípicas da parte autora, sob pena de atuar de forma a violar a isonomia entre os candidatos, e ainda de que as impressões de uma pessoa só, que sequer é especializada no tema, possa ter mais peso do que as avaliações realizadas por uma comissão específica designada para tal finalidade pela CEBRASPE. Nesse sentido, o aresto assim sumariado (GRIFO MEU): (...) Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. Nos termos do art. 99, §2o do CPC, o juiz poderá determinar que a parte comprove a necessidade da gratuidade de justiça. A parte autora formula pedido de concessão dos benefícios da Justiça gratuita, mas não comprova sequer a renda que recebe atualmente. Assim, comprove seus rendimentos, com a juntada de contracheques, extratos bancários, faturas de cartões de crédito, CTPS e/ou declarações de imposto de renda. Se desejar, apresente comprovantes de despesas com a sua subsistência e da de eventuais dependentes. Alternativamente, poderá recolher as custas iniciais. Deverá também a parte autora esclarecer acerca da legitimidade da PETROBRAS para figurar na polaridade passiva, considerando que o ato cuja nulidade foi suscitada foi levado a efeito apenas pela CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE, que é a responsável pelo certame público em comento nestes autos. Verifico que, no mais, ao distribuir a ação, a parte autora realizou a marcação do requerimento do Juízo 100% digital, regulado no âmbito do TJDFT pela Portaria Conjunta 29, de 19 de abril de 2021. Considerando, contudo, que a parte autora não requereu que suas intimações sejam eletrônicas e não indicou de que forma e por qual meio desejaria ser intimada, diga a parte autora, no prazo de 15 dias, se o requerimento do Juízo 100% digital foi equivocado. Caso a marcação não tenha sido equivocada, em observância ao artigo 2o, §1o e §2o da Portaria Conjunta 29, de 19 de abril de 2021, deverá a parte autora, no mesmo prazo, emendar a inicial e fornecer o seu endereço eletrônico e seu o número de linha telefônica móvel e os de seu advogado, em conjunto com a autorização para utilização dos dados no processo judicial, dispensados os dados eletrônicos da parte ré, porque já é parceira eletrônica e, como tal, continuará sendo citada e intimada dos autos pelo sistema eletrônico. No caso de o processo prosseguir com o requerimento do Juízo 100% digital, a citação se dará de forma eletrônica, porque a parte ré é parceira eletrônica. No caso de o processo prosseguir com o requerimento do Juízo 100% digital, a citação do réu PETROBRAS, caso permaneça no polo passivo, se dará de forma digital nos termos do art. 4-A da Portaria Conjunta 29, de 19 de abril de 2021, da Corregedoria da Justiça do TJDFT. Deverá constar no mandado de citação a intimação para que o réu manifeste expressamente se também deseja o Juízo 100% digital, entendendo-se o silêncio como ausência de anuência. Opondo-se a parte ré ao Juízo 100% digital ou permanecendo em silêncio, a Secretaria do Juízo deverá desmarcar essa opção no sistema do PJE. No mesmo prazo, diante do indeferimento da tutela de urgência, deverá a parte autora dizer se pretende prosseguir com o processo. Prazo de 15 (quinze) dias para o cumprimento da emenda. I. Em razões recursais (Id 50402634), formula, inicialmente, pedido de gratuidade de justiça. Conta sobreviver de “bicos” como pedreiro, que sequer são suficientes para pagar vários empréstimos que teve de contrair. Afirma ter despesa mensal fixa de aproximadamente R$ 1.278,25. No mérito, narra ter concorrido “a uma das vagas para o cargo de junto a Petrobras e por se considerar parda, o Autor se inscreveu para as vagas destinadas às Pessoas Negras e Pardas (PNP), o que foi inicialmente deferido” (sic). Aduz, todavia, ter sido eliminado pela banca examinadora da heteroidentificação, a qual apresentou resposta genérica “no sentido de que o Agravante não apresentaria características negroides”. Proclama ter demonstrado, cabalmente, seu enquadramento como pessoa negra. Acrescenta que os fundamentos demasiadamente genéricos adotados pela banca examinadora poderiam servir à eliminação de qualquer candidato. Aponta no proceder da banca examinadora evidente violação à Lei 9.784/99 - que prevê que os atos administrativos deverão ser motivados – e ao “disposto no item 8.11.6 do edital, o qual previa que a comissão deliberaria ‘sob forma de parecer motivado não padronizado’”. Assevera, com fundamento no Decreto Distrital 42.951/2022, que sua autodeclaração, como candidato, goza de presunção de veracidade, “razão pela qual somente pode ser refutada por parecer motivado e que seja emitido por pessoas minimamente capazes de exercer tal função”. Nesse ponto, salienta que o Cebraspe sequer disponibilizou os currículos dos integrantes da banca examinadora. Defende a possibilidade de se utilizar de documentos complementares para avaliar a legalidade do ato administrativo que não acolheu sua autodeclaração como pessoa negra. Alega ter demonstrado ser pardo por meio de fotografias suas e de familiares. Menciona laudo dermatológico “atestando que a sua tonalidade de pele se enquadra no tipo parda moderada, de acordo com a Escala de Fitzpatrick, que é amplamente aceita pela jurisprudência desse e. Tribunal nas ações envolvendo heteroidentificação”. Diz presentes os pressupostos para a postulada antecipação dos efeitos da tutela recursal. Ao final, requer: a) A concessão, inaudita altera pars e em caráter de extrema urgência, da tutela de urgência, a fim de meramente suspender o ato que eliminou o Agravante, de modo que ela possa participar do curso de formação nas vagas destinadas às Pessoas Negras e Pardas, afim de não causar prejuízos irreparáveis para o Agravante e custo extras futuros aos cofres públicos. b) No mérito, que seja dado provimento ao Agravo de Instrumento, confirmando a liminar, para reformar a r. Decisão agravada, nos termos da fundamentação supra. c) quanto ao deferimento da gratuidade de justiça ao Agravante haja vista que não tem condições de arcar com todas as custas do processo sem acarretar prejuízo para si e para sua família. d) Seja o presente Agravo de Instrumento distribuído e recebido sem o efeito suspensivo. e) Seja reformada a decisão a quo, Sem preparo, em razão do pedido de gratuidade de justiça. Pela decisão de Id 50554030, esta relatoria indeferiu o benefício da gratuidade de justiça ao agravante, determinou o recolhimento do preparo recursal e sua comprovação, no prazo de 5 dias úteis, sob pena de não conhecimento do recurso por deserção. Ao Id 50901158, foi certificado o decurso do prazo para demonstração do recolhimento do preparo. Aos Ids 51082577-51082578, o agravante acostou a guia e o comprovante de pagamento do preparo recursal. É o relato do necessário. Decido. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Compete ao relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso e indeferir o processamento, quando não atendidos os pressupostos indispensáveis. O agravo de instrumento não reúne condições para ultrapassar a barreira da admissibilidade, porque não preenchidos os requisitos necessários a seu conhecimento. No caso, o agravo de instrumento interposto pelo autor não reúne condições de ultrapassar a barreira da admissibilidade, porquanto, em juízo de prelibação, constata-se a deficiência do recurso, porque, mesmo intimado para tanto, o agravante não comprovou o recolhimento do preparo no prazo que lhe foi conferido. Vejamos. No pronunciamento desta relatoria catalogado ao Id 50554030, foi indeferido o benefício da justiça gratuita em favor do agravante. Por essa razão, foi determinado o recolhimento de preparo recursal e sua comprovação no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso com fundamento na deserção. Conforme registrado na aba de expediente, a parte agravante, por meio de sua patrona Nilza de Souza Barros, tomou ciência da decisão proferida ao Id 50554030 no dia 25/8/2023. Apesar disso, deixou transcorrer, sem cumprimento, o prazo fixado de cinco dias para comprovar o pagamento do preparo, que se encerrou no dia 1/9/2023, consoante certificado ao Id 50901158. Em 6/9/2023, o agravante juntou aos autos a guia de recolhimento (Id 51082578) e o comprovante de pagamento do preparo recursal (Id 51082577). O fez, como se nota, fora do prazo que lhe foi concedido. É inegável que precluiu a faculdade de praticar o ato processual consubstanciado na demonstração do recolhimento do preparo recursal ou na interposição do recurso cabível para atacar a decisão que lhe foi desfavorável. Ocorreu, portanto, a preclusão temporal, nos termos do art. 223, caput, do CPC: Art. 223. Decorrido o prazo, extingue-se o direito de praticar ou de emendar o ato processual, independentemente de declaração judicial, ficando assegurado, porém, à parte provar que não o realizou por justa causa. Com efeito, a consequência processual do comportamento inerte adotado pelo agravante é o reconhecimento da deserção do agravo de instrumento. Isso porque o preparo constitui requisito legal extrínseco, conforme a exigência inserta no art. 1.007, caput, do CPC, de a parte recorrente, no momento da interposição do recurso, comprovar o recolhimento do preparo recursal sob pena de deserção. Confira-se: Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. Ademais, indeferida a gratuidade de justiça, a dispensa inicial ao pagamento do preparo se exauriu, e a falta de comprovação do pagamento dentro do prazo que foi conferido ao recorrente implica o não conhecimento do recurso, nos termos do art. 101 do CPC, literalmente: Art. 101. Contra a decisão que indeferir a gratuidade ou a que acolher pedido de sua revogação caberá agravo de instrumento, exceto quando a questão for resolvida na sentença, contra a qual caberá apelação. § 1o O recorrente estará dispensado do recolhimento de custas até decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso. § 2o Confirmada a denegação ou a revogação da gratuidade, o relator ou o órgão colegiado determinará ao recorrente o recolhimento das custas processuais, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Sobre o assunto, trago à colação o escólio de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery (NERY JR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de processo civil comentado. 16. ed. p. 2.190; São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016.): Preparo. É um dos requisitos extrínsecos de admissibilidade dos recursos e consiste no pagamento prévio das custas relativas ao processamento do recurso, incluídas as despesas de porte com a remessa e o retorno dos autos. A ausência ou irregularidade no preparo ocasiona o fenômeno da preclusão, fazendo com que deva ser aplicada ao recorrente a pena de deserção, que impede o conhecimento do recurso. (grifos nossos) Colijo elucidativo julgado extraído da e. 1a Turma Cível deste c. Tribunal de Justiça sobre essa questão: APELAÇÃO CIVIL. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO PREPARO. INTIMAÇÃO. NÃO ATENDIMENTO. NÃO CONHECIMENTO. 1. O recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade, diante da ausência do preparo. Sem a comprovação ou deferimento de gratuidade de justiça, o processamento do recurso exigia o pagamento do preparo, o que não foi realizado. 2. O art. 1.007, "caput", do Código de Processo Civil determina a obrigatoriedade de comprovação do pagamento do preparo no ato de interposição do recurso. Nos termos do § 4o do art. 1.007 do Código de Processo Civil, caso o recorrente não comprove, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. 3. O preparo é um pressuposto objetivo essencial à admissibilidade do recurso, que deve acompanhar a peça processual, sob pena de deserção. 4. O recurso foi interposto desacompanhado das custas recursais. Devidamente intimados, os apelantes deixaram transcorrer o prazo sem manifestação. Não demonstrado o recolhimento do preparo, reputa-se deserto o recurso. 4. Recurso não conhecido. (Acórdão 1183608, 07070845820188070018, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 26/6/2019, publicado no DJE: 9/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) No mesmo sentido, colaciono jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PREPARO. FALTA DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS JUDICIAIS. PROVIMENTO NEGADO. 1. A eg. Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de que a ausência dos comprovantes de pagamento vinculados às guias de recolhimento das custas judiciais e ao porte de remessa e retorno do recurso especial macula a regularidade do preparo recursal, ensejando a sua deserção. Precedentes. 2. Na hipótese dos autos, considerando a ausência do respectivo comprovante de pagamento das custas, mesmo após intimação da recorrente para sanar o vício, nos termos do art. 1.007 do Código de Processo Civil de 2015, impõe-se o reconhecimento da deserção do recurso especial. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1688792/SP, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 06/02/2018, DJe 09/02/2018) (grifos nossos) O preparo constitui, portanto, pressuposto objetivo de admissibilidade do recurso. A não observância dessa formalidade processual pelo agravante, por conseguinte, implica a deserção, consoante a norma posta no citado art. 1.007, caput do CPC. Ante o exposto, nos termos do art. 932, III, do CPC, c/c o art. 87, III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento com fundamento na deserção. Comunique-se ao juízo de origem. Expeça-se ofício. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 20 de setembro de 2023 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora